Tribunal: TJMT
Processo: 1002516-61.2019.8.11.0055
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-06-28
Data de publicação: 2022-06-30

Ementa:
Recurso Inominado no 1002516-61.2019.8.11.0055.
Origem: Juizado Especial da Fazenda Pública de Tangará da Serra.
Recorrente: ADÃO DA SILVA LOPES.
Recorrido: MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA.
Data do Julgamento: 28/06/2022.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA - SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – AGENTE ADMINISTRATIVO - PLEITO DE RECEBIMENTO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - LAUDO TÉCNICO INFORMA A INEXISTÊNCIA DAS CONDIÇÕES DE INSALUBRIDADE - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. O pagamento do adicional de insalubridade está condicionado a prova inequívoca das condições insalubres por meio de laudo pericial, as quais está submetido o servidor, o que não ocorreu no caso.
2. Recurso conhecido e improvido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002516-61.2019.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ADAO DA SILVA LOPES - CPF: 406.228.601-78 (RECORRENTE), VILSON SOARES FERRO - CPF: 726.951.028-87 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/06/2022